Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 7.991,01, referente ao período de julho de 2020 a junho de 2021, e condenar a ré a devolver a quantia cobrada, em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente à concessionária de serviço público, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.
4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida.
5. A Corte Especial do STJ, ao julgar os EAREsp 676.608/RS e EAREsp 600.663/RS, consolidou a tese de que a repetição em dobro é devida quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante o elemento volitivo do fornecedor.
6. No caso concreto, não foi demonstrado engano justificável, o que atrai a aplicação da sanção dobrada prevista no CDC.
7. A exigência de prova da má-fé não encontra respaldo no texto legal, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva para ensejar a devolução em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS e REsp 1.113.403/RJ.